Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (AGRAVADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVADO), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (AGRAVADO), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. APREENSÕES REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no âmbito de recuperação judicial que declarou a essencialidade de bens relacionados pelos Recuperandos, suspendendo a retomada da posse de maquinários alienados fiduciariamente, inclusive aqueles já apreendidos judicialmente em ações de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de essencialidade de bens determinada pelo juízo da recuperação judicial pode alcançar maquinários alienados fiduciariamente apreendidos antes do ajuizamento da recuperação; (ii) estabelecer se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos retroativos capazes de invalidar atos de apreensão anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
, razão pela qual não pode retroagir para desconstituir atos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bens realizada em ações de busca e apreensão antes do ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação.

4.

Os bens gravados com cláusula de alienação fiduciária não integram o patrimônio da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e, portanto, não se submetem à recuperação judicial, especialmente quando já retirados da posse do devedor por decisão judicial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido de que a recuperação judicial não alcança atos jurídicos perfeitos realizados antes de seu processamento, sob pena de violação à segurança jurídica (AgInt no REsp 2113846/SP e AgInt no REsp 1847057/SP).

6.
A declaração de essencialidade dos bens exige análise fática casuística, sendo inadmissível sua extensão a maquinários já retirados da esfera de disponibilidade da empresa devedora por ordem judicial regularmente executada.

7.

A apreciação do pedido de alongamento de dívida, com base em condições do Manual de Crédito Rural, demanda dilação probatória e não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos realizados anteriormente.

2.

A declaração de essencialidade de bens no curso da recuperação judicial não alcança maquinários gravados com alienação fiduciária apreendidos em data anterior ao ajuizamento da recuperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO JOHN DEERE S.A.
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1003078-05.2025.8.11.0041, ajuizada pelos recorridos
ELAINE BECKER
e
OUTROS
.

O Agravante afirma que, na origem, trata-se de Recuperação Judicial ajuizada pelos Agravados em 25/01/2025, sendo deferido o processamento da Ação em 17/02/2025, oportunidade em que além de deferir a antecipação dos efeitos do
stay period,
declarou a essencialidade dos bens descritos em id. 181727883, id. 181727884 e id. 181727951 (autos de origem).

Aduz que como o processo recuperacional estava em segredo de justiça o Credor não teve como apresentar sua defesa e a realidade fática não apresentada pelos Devedores.

Explana que apesar de estar indevidamente incluído da recuperação judicial, o Agravante possui 04 (quatro) operações pactuadas por meio das Cédulas de Crédito Bancário n. 3264115/23, 1925119/19, 3012789/22 e 3151678/22, firmadas com alienação fiduciária dos seguintes bens móveis:

·
TRATOR, marca John Deere, modelo 9R 640, chassi n° 1RW9640DAPA080304;

·
PLATAFORMA DE MILHO, marca John Deere, modelo GTS 10L, chassi n° FPM032105010;

·
PLATAFORMA DE CORTE, marca John Deere, modelo FD 740, chassi n° 1CQ740DACK0125602;

·
COLHEITADEIRA, marca John Deere, modelo S680 (MAR-I), chassi n° 1CQS680ALK0125412;

·
COLHEITADEIRA DE GRÃOS, marca John Deere, modelo S790, chassi n° 1CQS790ACN014520;

·
PLATAFORMA DE CEREAIS, marca John Deere, modelo 50 PES FLEXER, chassi n° FPC0628690107;

·
PLANTADEIRA, marca John Deere, modelo DB90 61R 45CM, chassi n° 1CQDB90DTN0145111.

Em razão da inadimplência do devedor Carlos Daniel Jacobsen Becker, a Instituição Financeira ajuizou em 10/10/2024 as 03 (três) Ações de Busca e Apreensão perante a Comarca de Nova Mutum-MT, visando à excussão das respectivas garantias (autos de n. 1004962-65.2024.8.11.0086, 1004963-50.2024.8.11.0086 e 1004965-20.2024.8.11.0086).

Argumenta que não há fundamentos jurídicos possíveis para que a blindagem atinja os atos perfeitos e acabados antes do pedido recuperacional, ensejando a indevida devolução dos maquinários ou o impedimento de venda dos maquinários apreendidos pelo Recorrente.

Aponta que conforme os documentos acostados ao recurso, o resultado da apreensão dos maquinários alienados fiduciariamente ocorreu antes da distribuição do pedido de recuperação judicial.

Menciona que nos autos de n. 1004962-65.2024.8.11.0086 o cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu em 23/10/2024. No processo de n. 1004963-50.2024.8.11.0086, a apreensão dos bens vinculados ocorreu em 23 e 24/10/2024. No feito n. 1004965-20.2024.8.11.0086 a apreensão dos maquinários foi realizada em 23/10/2024.

Frisa que na data do pedido de Recuperação Judicial (25/01/2025) já havia decorrido o prazo para purgação da mora quanto aos bens apreendidos, de modo que a determinação de devolução ou impedimento de venda dos bens afronta o ato jurídico perfeito e acabado e o princípio da segurança jurídica.

Pontua que os efeitos do
stay period
são
ex nunc
, não retroagindo para atingir o ato jurídico perfeito.

Acrescenta ainda que os bens fotografados que embasaram o laudo de constatação prévia não são os objetos do recurso e nem se tratam daqueles que foram apreendidos pelo Agravante.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo no que concerne a declaração de essencialidade dos bens apreendidos antes do pedido de Recuperação Judicial.

Assim, requer:

I) A concessão da medida liminar, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens apreendidos por esta Agravante, muito antes do pedido de Recuperação Judicial,

II) Ao final, a concessão dos efeitos liminares em definitivo, reconhecendo a ilegalidade da decisão impugnada e garantindo à Agravante a posse definitiva dos bens objeto da alienação fiduciária, vistos que a propriedade foi consolidada antes do pedido recuperacional, através do cumprimento dos mandados expedidos nos autos das ações de Busca e Apreensão sob os n°s 1004962-65.2024.8.11.0086, 1004963- 50.2024.8.11.0086 e 1004965-20.2024.8.11.0086, além de se reconhecer a impossibilidade de atribuição dos efeitos do stay period e/ou declaração da essencialidade de bens, para data anterior ao próprio pedido Recuperacional, sob bens que já não estão mais em posse dos Devedores.

A liminar foi deferida (id. 275420865).

Em sede de Contrarrazões (id. 281579365), os Agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso no seguinte sentido:

Ante o exposto, REQUEREM, ainda, seja totalmente DESPROVIDO o Instrumental, mantendo-se integralmente a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial de Cuiabá/MT, que reconheceu a essencialidade dos bens descritos nos IDs 181727883, 181727884 e 181727951 e determinou sua proteção judicial;

REQUEREM o reconhecimento de que os bens objeto da pretensão do agravante não estão sujeitos à consolidação, por estarem sob judice, sendo indevida a presunção de ato jurídico perfeito invocada no recurso, ainda mais considerando que a instituição financeira violou ao direito de prorrogação estabelecido no Manual de Crédito Rural 2.6.4, negando a prorrogação de maneira injustificada em afronta a Sumula 298 do STJ, sendo a mora arguida viciada por negativa indevida de prorrogação;

E, com base na ausência de consolidação da propriedade, na ilegalidade das apreensões realizadas às vésperas do pedido recuperacional e na comprovação inequívoca da essencialidade dos bens à continuidade da atividade econômica, que seja determinada a imediata RESTITUIÇÃO dos bens apreendidos à posse das Recuperandas, como medida imprescindível à preservação da empresa, à execução do plano de recuperação e à salvaguarda dos interesses da coletividade envolvida no processo recuperacional.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou (id. 288882394) pelo parcial provimento do Recurso,
“confirmando-se as apreensões consolidadas nas ações de Busca e Apreensão n° 1004962-65.2024.8.11.0086, 1004963-50.2024.8.11.0086, e 1004965- 20.2024.8.11.0086, porém, mantendo suspensos os referidos processos até o escoamento do prazo de blindagem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a regularidade da decisão recorrida, a qual declarou a essencialidade dos bens listados pelos Recuperandos na origem que, em tese, estariam em sua posse e seriam indispensáveis à atividade empresarial.

Em que pese o entendimento emanado pelo Juízo singular, mostra-se incabível que a declaração de essencialidade dos bens de propriedade do Agravante, gravados com alienação fiduciária, retroaja para atingir os maquinários que foram apreendidos em momento consideravelmente anterior à prolação da decisão recorrida (17/02/2025).

Isso porque, a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial (aqui incluída a antecipação dos efeitos da blindagem) possui efeito
ex nunc
, motivo pelo qual não retroage para desfazer atos que lhe sejam anteriores.

Nesse ponto, conforme se observa dos Autos de Busca, Apreensão e Depósito (id. 274617886, id. 274617887 e id. 274617888), oriundos das Ações de n. 1004962-65.2024.8.11.0086, 1004963-50.2024.8.11.0086 e 1004965-20.2024.8.11.0086 (em trâmite na Comarca de Nova Mutum-MT), as apreensões dos bens alienados ocorreram
entre 23 e 24/10/2024,
vejamos:

Ao declarar a essencialidade de todos os bens relacionados pelos Recuperandos, a decisão agravada desconsiderou que os maquinários de propriedade do Banco recorrente foram apreendidos antes do pedido de Recuperação Judicial (25/01/2025) e da declaração de essencialidade (17/02/2025).

Dessa forma, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial originária não poderia desfazer as apreensões de maquinários já realizadas, pois se tratam de ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MULTA. EXCLUSÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. (...).
3. Incabível a retroação dos efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que possuem exclusivamente eficácia ex nunc. Precedentes
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1847057 SP 2019/0330691-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos.
(N.U 1034704-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo. (...). III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial.
A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.
IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial.
(...). (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (N.U 1027505-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11 .101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior. (TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Por fim, quanto ao direito ao alongamento das dívidas mencionado pelos Recorridos, tal alegação não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, demanda dilação probatória para se constatar os requisitos
do Manual de Crédito Rural (Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4), de maneira que a sua apreciação em sede recursal poderá ensejar supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida
,
afastar a declaração de essencialidade dos
bens já apreendidos
de propriedade do Banco agravante (Autos de Busca e Apreensão de id. 274617886, id. 274617887 e id. 274617888)
.

Faz-se a ressalva que o afastamento da essencialidade somente incide quanto aos bens já apreendidos,
devendo os demais mencionados pela decisão recorrida serem mantidos na posse do Recuperandos até o término do
stay period
ou até que sobrevenha nova decisão pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025